Tribunal: TJDFT
Processo: 0752167-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CORRELATO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento definitivo e trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo executado, sob o fundamento de existência de prejudicialidade externa vinculada à Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória sem tutela provisória e sem recurso dotado de efeito suspensivo; e (ii) verificar se o juízo de origem poderia condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado de agravo de instrumento cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme art. 969 do CPC. Somente a concessão de tutela provisória pelo relator pode gerar efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso. A relatora da ação rescisória expressamente indeferiu o pedido por ausência de probabilidade do direito e pelo caráter alimentar da verba executada.
4. A prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC não incide na fase de cumprimento de sentença. O título executivo já transitou em julgado e o cumprimento não depende da resolução de relação jurídica objeto da ação rescisória.
5. A jurisprudência do Tribunal confirma que o ajuizamento de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não impede o prosseguimento da execução, inclusive quanto ao levantamento de valores.
6. O agravo de instrumento do executado teve o pedido de efeito suspensivo indeferido com apoio nos arts. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC. A decisão agravada ignorou o comando do Tribunal, violando a autoridade de decisão superior, em afronta ao art. 988, II, do CPC.
7. O juízo de origem não possui competência para atribuir efeito suspensivo a recurso dirigido ao Tribunal, nem para desconsiderar decisão monocrática que rejeitou suspensão do feito. A conduta caracteriza contrariedade à hierarquia jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento:
“1. A ação rescisória sem tutela provisória deferida não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado.
2. A inexistência de efeito suspensivo em agravo de instrumento impede o juízo de origem de sobrestar o cumprimento de sentença. 3. A decisão de primeiro grau não pode contrariar decisão proferida pelo Tribunal que indeferiu pedido de efeito suspensivo.”
Dispositivos legais citados: CPC, Art. 969; Art. 313, V, “a”; Art. 995 e parágrafo único; Art. 1.019, I; Art. 988, II; Art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE: 1/12/2023; Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des.(a) MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 24/1/2018, DJE: 2/2/2018.